Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-89.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003471-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACIRA BERENICE DA TRINDADE - CPF: 558.358.721-00 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), SPC/SERASA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003471-89.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JACIRA BERENICE DA TRINDADE

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

SERASA S.A.

SPC/SERASA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

DO PEDIDO DO BANCO PAN PARA RETIRADA DE PAUTA

Registro que o recorrido Banco PAN requereu a exclusão do presente processo da pauta de julgamento, solicitando ainda novo agendamento da sessão, para que essa seja realizada através de videoconferência.

No entanto, o feito já está incluído em sessão de julgamento por videoconferência. Sendo assim, o pedido é totalmente inócuo.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DA RECORRIDA SERASA – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da inicial para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO BANCO PAN – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que há a alegação de cessão do crédito, o nome da recorrida consta na tela juntada pela recorrente. Assim, deve se observar o Teoria da aparência. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alega que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo Banco Pan. Aduz ainda que não foi notificada, incluindo o SPC/Serasa no polo passivo.

Juntou o seguinte comprovante na inicial:

O magistrado de origem determinou a juntada de extrato oficial. Dessa forma, no ID n° 113478983, a recorrente acostou consulta realizada em Agência dos correios, onde não apontou nenhuma negativação.

Diante da ausência de provas do direito pleiteado, a ação foi julgada improcedente, a qual merece ser mantida.

Entendo que a improcedência deve ser mantida, no entanto, é necessário ainda fazer alguns esclarecimentos.

Primeiramente, o débito atualmente se encontra cedido para a Itapeva, conforme consta no próprio print. A recorrente, por sua vez, não inclui a empresa no polo passivo, sendo impossível avaliar a validade da dívida.

Por fim, a tela juntada na inicial foi extraída do site Acordo certo, uma empresa do Boa Vista que realiza negociação de dívidas online, corresponde a serviço similar do Serasa, denominado Serasa Limpa Nome.

Nesses casos é possível que a negativação não tenha ocorrido, se tratando de uma tentativa de negociação de dívida.

A recorrida Serasa, em sua defesa, alegou que não inclui os dados da recorrente.

Em busca da verdade real, este relator consultou os sites do SPC e Serasa, não obtendo resultados. Veja-se:

Portanto, além da ausência de demonstração do direito pleiteado, nota-se que o caso se trata de mera cobrança.

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao
dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, não chegando a ser negativação.

A mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença que julgou a ação improcedente, a qual complemento com as informações desse voto.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022